Tribunal: TJDFT
Processo: 0715658-32.2025.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. EXIGÊNCIA DE PREENCHIMENTO DE FORMULÁRIO PADRONIZADO. NÃO DEMONSTRADA EFETIVA NEGATIVA DE COBERTURA. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO EFETIVO OU ABALO AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE. INAPLICABILIDADE DE DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido de fixação de indenização por danos morais decorrentes da exigência de preenchimento de formulário para requisição de exames laboratoriais.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 74163848). Foram ofertadas contrarrazões (ID 74163854).
3. Na origem, a autora ajuizou ação de indenização por danos morais. Narrou que se encontra em gestação de alto risco, tendo a obstetra solicitado a realização de uma lista de exames normais para o período gestacional, todos inclusos no rol da ANS. Entretanto, ao buscar o laboratório conveniado do plano de saúde, teve a solicitação negada, sob o argumento de que o médico deve responder ao relatório, fornecido pelo próprio plano, denominado Formulário de Justificativa Técnica para Exames Laboratoriais. Ressaltou que o requerimento havia sido feito pelo médico, com número de registro junto ao conselho de classe, e que os exames, todos de sangue, são de rotina, de baixa complexidade e fazem parte dos exames gestacionais. Aduziu que foi obstado o seu direito ao uso do plano de saúde pago mensalmente sem qualquer embasamento jurídico, mesmo estando em gravidez de alto risco, o que poderia trazer grandes complicações e prejuízos à sua saúde e do bebê. Pugnou pela fixação de danos morais no patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
4. Em suas razões recursais, a autora afirmou que a negativa indevida de cobertura de exame ou tratamento por operadora de plano de saúde configura falha na prestação do serviço e, por si só, é geradora de dano moral indenizável, independentemente de demonstração de abalo psicológico concreto, haja vista a violação à dignidade do consumidor. Aduziu que os exames cuja realização foi negada pelo plano de saúde eram essenciais ao acompanhamento da gestação de alto risco, fato que agravou ainda mais a angústia e o sofrimento experimentados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. As questões trazidas para análise desta Turma Recursal consistem na ocorrência ou não de dano moral indenizável e seu valor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
7. O pedido de execução dos exames foi registrado pelo laboratório em 17/02/2025 e a presente ação foi ajuizada no dia seguinte, em 18/2/2025. Não foi formulado pedido para autorização judicial da realização dos exames. Intimada a informar se o pedido relativo à fixação de indenização por danos morais decorria exclusivamente da exigência do preenchimento de formulário para autorização do exame, a autora confirmou que sim (ID 74163831).
8. Inobstante a recorrente tenha narrado na inicial que houve a negativa de cobertura dos exames laboratoriais em razão da ausência de preenchimento de formulário específico, os documentos juntados aos autos demonstram o cancelamento das solicitações de exames para as quais foi solicitado o preenchimento de formulário específico (Ids 74163831 e 74163826).
9. Embora possa ser identificada falha na prestação do serviço quanto à exigência administrativa para preenchimento do formulário, tal fato isolado não é capaz de configurar o dano à personalidade e abalo emocional que caracterizam o dano moral. Não há comprovação nos autos de que a exigência administrativa tenha impedido de forma definitiva a realização dos exames, tampouco que tenha acarretado atraso relevante ou prejuízo concreto à gestante e ao feto. Sequer consta se os exames foram efetivamente realizados e por qual meio.
10. A situação narrada não configura hipótese de dano moral presumido (in re ipsa), não há demonstração de lesão direta e abalo emocional relevante. A exigência de formulário padronizado, embora constitua excesso burocrático e configure falha administrativa, não teve o condão de gerar, por si só, constrangimento, humilhação ou sofrimento que ultrapassem as relações cotidianas. Ausente prova de que a autora tenha sido privada de forma definitiva ou retardada de maneira relevante da realização dos exames solicitados, não há como reconhecer a ocorrência de dano extrapatrimonial indenizável.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.
12. Custas recolhidas. Fixados honorários em favor do recorrido na quantia equivalente a 10% do valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.